Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL CONTRA CINTIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INADMISSIBILIDADE POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DÍVIDA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo embargado, contra sentença proferida em ação monitória, que acolheu os embargos e julgou improcedente a pretensão deduzida pelo autor, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 1.1. O embargado pede a reforma da sentença. Afirma que os embargos devem ser liminarmente rejeitados. Porquanto. A parte embargante não quantificou o valor incontroverso, em desobediência ao § 2° do art. 702 do Código de Processo Civil, o qual dispõe, como requisito para o recebimento dos embargos à monitória, a declaração imediata do valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 1.2. Alega que o apelado não se desincumbiu do encargo de comprovar o pagamento da parcela discutida nos autos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inadimplência da parte recorrida e, por consequência, validado o vencimento antecipado da obrigação. 1.3. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, considerando as particularidades do caso e levando em conta a baixa complexidade da demanda. 1.4. Contrarrazões em que a embargante alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e requer, ainda, a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé.
2. Da inadmissibilidade por violação à dialeticidade recursal. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
3. A ação monitória (art. 700 do CPC), para seu ajuizamento, pressupõe os seguintes requisitos: a) prova escrita que não tenha eficácia de título executivo; b)devedor capaz; e c) documento sem eficácia executória. 3.1. No caso dos autos, nota-se que a ação monitória funda-se em “Contrato de Crédito Direto ao Consumidor”, modalidade BB Crédito Consignado Portabilidade, para concessão de crédito no valor de R$ 113.241,44 (cento e treze mil e duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
4. O art. 702, §3o, do CPC, ao tratar dos embargos a ação monitória, estabelece o seguinte: “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” 4.1. Desse modo, da leitura do referido artigo, observa-se que os embargos apenas serão rejeitados caso o excesso de execução seja o único fundamento de defesa. 4.2. No caso dos autos, nota-se que a parte não alegou o excesso de execução, de modo que trouxe aos autos a tese de ter sido realizado o pagamento da dívida cobrada pelo apelante por meio da ação monitória. 4.3. Da análise ao acervo probatório, verifica-se que a parte embargante, ora apelada, juntou provas de ter havido o pagamento da dívida cobrada pelo apelante, por meio de descontos em folha de pagamento.
5. Noutras palavras: a parte ré desincumbiu-se do seu ônus de probatório, uma vez que juntou aos autos provas, as quais comprovaram causa extintiva do direito do autor, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC. 5.1. Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de rejeição liminar dos embargos, consoante pretende ver o apelante, ao argumento de que a parte apelada não apontou o valor que entendia ser incontroverso. Ademais, a principal alegação da ré, na hipótese, consiste na demonstração de que a dívida cobrada já foi paga.
6. Precedente da Casa: “(...) 2. Não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à monitória, nos termos do artigo 702, § 3o, do CPC, por não ter o embargante alegado excesso de execução e sim a inexistência de dívida entre as partes. (...).” (07164453020218070007, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/3/2023).
7. Dos honorários advocatícios. 7.1. No caso dos autos é possível observar que não houve apreciação equitativa para fixação da verba sucumbencial. Do contrário, o juízo a quo fez bom uso da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe como limite percentual para fixação de honorários o mínimo de 10% e o máximo no total de 20%, observada, para fins de base de cálculo, a seguinte ordem: o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou, por último, o valor atualizado da causa. 7.2. Observa-se que a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação de honorários e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. Do que se extrai da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 7.3. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). 7.4. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso.
8. Da litigância de má-fé. 8.1. A intenção da recorrida para considerar o recorrente como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 8.2. Nesse ponto, a apelada não apontou qualquer atitude do apelante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 8.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 8.4. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, ainda que sem razão, tanto que perdeu a demanda, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 20% sobre o valor da causa (R$ 101.870,81).
10. Apelo improvido.